Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora agravantes.
2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específicada a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 de sua súmula. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada.
3. No caso em deslinde os agravantes não se desincumbiram do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. Aliás, a argumentação exposta no agravo interno é semelhante à deduzida nos embargos de declaração manejados pelos ora agravantes.
4. A ausência de impugnação específicada a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC).
5. Agravo interno não conhecido.